Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717450-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA REGINA PEREIRA DE SOUZA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 26378219/26378227, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARCIA REGINA PEREIRA DE SOUZA, intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o documento abaixo indicado: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) MARCIA REGINA PEREIRA DE SOUZA para a cessionária DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, pois a escritura juntada no id 26378227 não apresenta o processo correto com a referência da credora; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac